Tribunal: TJBA
Processo: 8000887-55.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000887-55.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, PAULO EDUARDO PRADO, ROBERTO DOREA PESSOA, HANDERSON LEMOS MAIA DE ABREU

APELADO: MARIA OTAVIANA CARDOZO e outros (2)

Advogado(s)
:
HANDERSON LEMOS MAIA DE ABREU, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. TEMA 1061/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à apelação da autora, sustentando omissão quanto à aplicação dos Temas 1061 e 929 do STJ, à análise das provas da regularidade contratual e à fundamentação da repetição do indébito em dobro, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à distribuição do ônus da prova da contratação à luz do Tema 1061 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação da repetição do indébito em dobro e na aplicação do Tema 929 do STJ; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma clara as questões controvertidas e reconhece a ausência de prova da regular contratação, com base em laudo pericial e na insuficiência de documentação idônea apresentada pela instituição financeira.

O ônus da prova quanto à legitimidade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbe o embargante.

A decisão aprecia a matéria relativa ao Tema 1061 do STJ, ainda que em sentido desfavorável ao embargante, afastando a alegação de omissão.

A repetição do indébito em dobro é fundamentada na cobrança indevida e na ausência de engano justificável, com aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC e observância da orientação do STJ, inclusive quanto ao Tema 929.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando a análise das questões suficientes para fundamentar a decisão, conforme interpretação do art. 489, §1º, do CPC pelo STJ.

O prequestionamento não justifica, por si só, a oposição de embargos, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC quanto à inclusão implícita das matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação nº 8000887-55.2021.8.05.0078,
em que figuram, como embargante,
ITAÚ UNIBANCO S.A
., e, como embargada,
MARIA OTAVIANA CARDOZO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)